Tribunal: TJSP
Processo: 2065159-55.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Governador do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial de 12/12/2019, que não conheceu de recurso hierárquico (versando sobre suposta nulidade de Processo Administrativo Disciplinar), e manteve decisão datada de 23/04/1998, relativa à expulsão do impetrante dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Decadência. Reconhecimento.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Governador do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial de 12/12/2019, que não conheceu de recurso hierárquico (versando sobre suposta nulidade de Processo Administrativo Disciplinar), e manteve decisão datada de 23/04/1998, relativa à expulsão do impetrante dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Decadência. Reconhecimento. Mandado de Segurança que foi impetrado somente em 06/04/2020, mais de 20 anos após a data da punição administrativa. Prazo decadencial (para invocar vício do processo disciplinar) que não se interrompe, nem se suspende com pedido de reconsideração ou interposição de recurso administrativo, exceto quando concedido efeito suspensivo, e nem é reaberto com o posterior pedido de revisão administrativa. Incidência da Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal. Decadência reconhecida. Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2065159-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Comarca de Origem do Processo Não
informado, em que é impetrante CESAR RICARDO DE LIMA SILVA, é impetrado
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "RECONHECERAM A DECADÊNCIA E DENEGARAM
A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065159-55.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.158
Voto no 35.158
Mandado de Segurança no 2065159-55.2020.8.26.0000
Impetrante: Cesar Ricardo de Lima Silva
Impetrado: Governador do Estado de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do
Governador do Estado de São Paulo, publicado no Diário
Oficial de 12/12/2019, que não conheceu de recurso
hierárquico (versando sobre suposta nulidade de Processo
Administrativo Disciplinar), e manteve decisão datada de
23/04/1998, relativa à expulsão do impetrante dos quadros da
Polícia Militar do Estado de São Paulo. Decadência.
Reconhecimento. Mandado de Segurança que foi impetrado
somente em 06/04/2020, mais de 20 anos após a data da
punição administrativa. Prazo decadencial (para invocar vício
do processo disciplinar) que não se interrompe, nem se
suspende com pedido de reconsideração ou interposição de
recurso administrativo, exceto quando concedido efeito
suspensivo1, e nem é reaberto com o posterior pedido de
revisão administrativa. Incidência da Súmula 430 do
Supremo Tribunal Federal. Decadência reconhecida.
Segurança denegada.
CESAR RICARDO DE LIMA SILVA impetrou o presente
mandado de segurança contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO,
alegando, em resumo: a) que era policial militar e que foi expulso da corporação em
23/04/1998, por ato do Comandante Geral da Polícia Militar (fls. 20/26); b) que
posteriormente a mesma autoridade (Comandante Geral), por entender irrecorrível sua
decisão, também denegou pedido protocolado pelo impetrante em 09/01/2019 (fls.
27/34) em que se postulava a revisão do processo administrativo disciplinar,
conforme decisão publicada em 06/02/2019 (fl. 35); c) consequentemente, em
18/02/2019, o impetrante interpôs recurso hierárquico endereçado ao Governador do
Estado de São Paulo (fls. 36/47), mas essa autoridade, a despeito de informado sobre a
existência de vício no processo disciplinar (referindo-se à ausência de intimação do
advogado e do acusado na fase de julgamento do Conselho de Disciplina), não
conheceu do recurso alegando “falta de previsão legal de recorribilidade do ato
proferido pelo Comandante Geral da Polícia Militar”, conforme decisão datada de
11/12/2019 (fl. 57), publicada em 12/12/2019 (fl. 58). Reputa ilegal e abusivo o ato,
com o argumento (i) de que a Revisão Administrativa não se confunde com recurso
administrativo, e encontra respaldo no artigo 62 da Lei Complementar no 893/2002,
1 MS 15.158/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 25/08/2010, v.u.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065159-55.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.158
combinado com os artigos 10, 23 e 57 e seguintes da Lei Estadual no 10.177/98, que
regula os processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual; (ii)
que a Administração tem o dever de anular os atos ilegais (Súmulas 346 e 473 do STF);
(iii) que, além disso, o ato impugnado é incompatível com o direito da petição
assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal; e (iv) que
os artigos 83 e 84 da Lei Complementar Estadual no 893/2001, invocados na decisão
impugnada, são inconstitucionais, por não permitirem a interposição de recursos contra
a decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, daí porque pede a concessão de
segurança para garantir que o mérito de seu recurso hierárquico seja examinado pela
autoridade impetrada.
A autoridade impetrada foi notificada e prestou as
informações de fls. 65/77, defendendo a legalidade do ato impugnado.
A douta Procuradoria de Justiça, com as considerações de fls.
83/91, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O impetrante alega que interpôs recurso hierárquico
endereçado ao Governador do Estado de São Paulo, denunciando a existência de vício
no processo disciplinar que o expulsou dos quadros da Polícia Militar (referindo-se à
ausência de sua intimação e de seu advogado na fase de julgamento do Conselho de
Disciplina). Diz que, mesmo diante desse argumento, a autoridade impetrada não
reconheceu a ilegalidade e manteve a decisão de sua demissão, proferida pelo
Comandante Geral em 23/04/1998. Reputa abusivo o ato, pois, no seu entendimento, o
Governador do Estado, por força do artigo 10 da Lei Estadual no 10.177/98, tem o
dever de anular atos ilegais, daí porque busca a invalidação da decisão impugnada,
para que o mérito do recurso hierárquico seja conhecido pela autoridade impetrada.
Assim, embora o impetrante trate a questão com enfoque na
recente decisão do Governador (que não conheceu do mérito do recurso
hierárquico), o que ele pretende, no fundo, é reabrir discussão por via indireta -
sobre a legalidade do procedimento administrativo disciplinar, isso mais de 20 anos
após a punição administrativa. Tanto que seu objetivo é que Governador examine e
dê provimento ao seu recurso hierárquico (com reconhecimento de nulidade do PAD)
para que possa ser reintegrado no cargo. Vale dizer, o ato que se pretende anular
(considerado o fundamento referente à nulidade do PAD), na verdade, é aquele datado
de 23/04/1998, que impôs ao impetrante a pena de demissão, e não a decisão datada de
11/12/2019 (fl. 57), publicada em 12/12/2019 (fl. 58), que apenas manteve a decisão
punitiva, daí o reconhecimento de decadência, nos termos do artigo 23 da Lei no
12.016/2009, já que o presente mandado de segurança foi impetrado somente em
06/04/2020 (fl. 01).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065159-55.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.158
É importante considerar, sob esse aspecto, que “é pacífico o
entendimento do STJ de que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança
não se interrompe nem se suspende em razão de pedido de reconsideração ou da interposição
de recurso administrativo, exceto quando concedido efeito suspensivo” (MS 15.158/DF, Rel.
Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 25/08/2010, VU).
No mesmo sentido: AgRg no AgRg no RMS 33.147/BA,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 22/11/2012; AgRg no RMS
36.299/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; AgRg no MS
17.469/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 4/10/2011, e
AgRg no RMS 42.870/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
26/11/2014.
É o que diz a Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal:
“Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança”.
E é o que tem decidido este C. Órgão Especial em casos
semelhantes:
“Mandado de Segurança impetrado em face do Exmo.
Governador do Estado de São Paulo por ex-Policial Militar
expulso dos quadros da corporação. Ato administrativo de
expulsão da lavra do Comandante Geral da Polícia Militar do
Estado de São Paulo. Pleito de reintegração ao cargo.
Reconhecimento da decadência da pretensão de anulação do ato
administrativo de expulsão. Ato de demissão publicado em 2015.
Mandamus protocolado em 2019, quando já ultrapassado o prazo
de 120 dias (art. 23 da Lei 12.016/2009). Pedidos de
reconsideração na via administrativa que não interrompem o
prazo para interposição do mandado de segurança (Súmula 430
do C. STF. Mandado de Segurança denegado pelo
reconhecimento da decadência” (Mandado de Segurança no
2086823-79.2019.8.26.0000, Rel. Desa Cristina Zucchi, j.
29/01/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Militar demitido da
corporação. Pedidos de revisão apresentados ao Secretário da
Segurança Pública e na sequência ao Governador do Estado.
Pedidos que não gozavam de efeito suspensivo. Decadência por
isso consumada, já que o prazo extintivo passou a correr da
publicação do ato expulsório. Ordem denegada” (MS no
2241311-60.2017.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Carlos
Malheiros, j. 18/04/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065159-55.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.158
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração deduzida por
Policial Militar, apontando nulidade do processo administrativo
disciplinar em face dele instaurado. Alegação de ausência de
intimação para apresentação das alegações finais, bem como da
sessão de julgamento. Decadência configurada. Impetrante
expulso da Corporação em razão do sobredito processo
administrativo mediante decisão publicada em 20 de fevereiro de
2015. Prazo de cento e vinte dias que não se interrompe face a
interposição de pedido de reconsideração. Súmula 430 do C. STF.
Precedentes deste Órgão Especial. Segurança denegada” (MS no
2129516-49.2017.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, j.
07/03/2018).
“Mandado de Segurança. Impetração deduzida por ex-Policial
Militar que almeja a anulação de sanção disciplinar imposta em
processo administrativo disciplinar (demissão dos quadros da
Corporação). Decadência configurada à luz do artigo 23 da Lei
no 12.016/2009, porquanto a decisão proferida ao fim do referido
procedimento disciplinar foi publicada em 2012; ou seja, há mais
de cento e vinte dias. Pedidos de reconsideração do ato
administrativo apresentados ao i. Comandante Geral da Polícia
Militar e ao Exmo. Sr. Governador do Estado que não
interromperam o prazo para impetração de Mandado de
Segurança (enunciado da Súmula no 430, do E. Supremo Tribunal
Federal). Segurança denegada” (Mandado de Segurança no
2008574-51.2018.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Wohlers, j.
06/06/2018).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Militar expulso da
corporação.
Pedido
de
reconsideração
não
conhecido.
Extemporaneidade do pedido. Decadência reconhecida. Ausência
de direito líquido e certo. Segurança denegada” (Mandado de
Segurança no 2026039-73.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antônio
Carlos Malheiros, j. 20/06/2018).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Militar expulso da
Corporação, após processo administrativo, em razão do
cometimento de falta disciplinar grave. Impetração contra decisão
proferida pelo Sr. Governador não conhecendo 'recurso'
interposto pelo policial expulso. Alegação de cabimento de
revisão da decisão administrativa. Pleito de anulação do ato de
expulsão e reintegração ao cargo. Decadência. Considerando-se
o conjunto da postulação, conclui-se que a principal pretensão do
impetrante é, em verdade, impugnar o ato administrativo de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065159-55.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.158
expulsão dos quadros da Polícia Militar (decisão do Sr.
Comandante Geral da PM de 18.08.16). Sendo assim, configurada
a decadência. Ato impugnado exarado há mais de 120 dias da
impetração, realizada apenas em 25.01.18. Ademais, pedido de
revisão não ostenta natureza recursal, não interrompendo o prazo
para o mandado de segurança (Súmula 430 do STF). Ocorrência
da causa extintiva do processo. Precedentes deste Eg. Órgão
Especial em casos análogos. Extinção do processo. Denegada a
ordem”
(Mandado
de
Segurança
no
2008217-71.2018.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j.
20/06/2018).
“Mandado de Segurança. Impetração contra decisão do
Governador do Estado que manteve decisão proferida em
Procedimento Administrativo Disciplinar onde aplicada a
penalidade de expulsão da Corporação ao impetrante, ex-policial
militar. Penalidade aplicada há mais de quatro anos. Pedido
revisional/de reconsideração que não tem o condão de
interromper o prazo para o ajuizamento do 'mandamus'. Exegese
da Súmula 430, do STF. Decadência do direito ao manejo do writ,
cuja prazo é de 120 dias da ciência do ato efetivamente
impugnado (decisão que aplicou a penalidade). Segurança
denegada”
(Mandado
de
Segurança
no
2016472-18.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de Arruda, j.
06/06/2018).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração em face de ato do
Governador do Estado, que não conheceu do recurso autárquico,
mantendo a decisão expulsória. Decisão que impôs a pena em
2005 e pedido de revisão administrativa formulado em 2016, mais
de dez anos após a expulsão. Mandado de Segurança impetrado
em 2017, mais de dez anos após a aplicação da sanção (2005), ou
seja, muito depois de vencido o prazo decadencial de cento e vinte
dias (art. 23 da Lei 12.016/2009). Pedido 'de revisão de pena
administrativa
agora trazido (...) por meio do writ
constitucional, que não se lastreia em fato novo, equivale ao
pedido de reconsideração'. 'Pedido de reconsideração na via
administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança' (Súmula 430 do STF). Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e deste C. Órgão Especial, em casos
semelhantes. Reconhecimento da decadência. Denegação da
segurança, julgado extinto o processo com fundamento no art.
487, II, CPC, c.c. o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. Segurança
denegada”
(Mandado
de
Segurança
no
2195161-21.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti, j.
23/05/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2065159-55.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.158
Ante o exposto, denega-se a segurança, pelo reconhecimento
de decadência, com consequente extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso
II, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator